Tribunal: TJES
Processo: 5011444-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011444-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

AGRAVADO: INES CORRADI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ACOLHIMENTO EM ILPI. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Castelo/ES contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo que concedeu tutela de urgência para determinar o acolhimento de idosa em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para internação de idosa em ILPI; e (ii) definir se o Município pode ser compelido a providenciar o acolhimento institucional, à luz do dever estatal de proteção ao idoso em situação de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fundamenta-se em documentação médica e social que evidencia a condição de vulnerabilidade extrema da idosa, diagnosticada com Doença de Alzheimer em estágio avançado, sem apoio familiar efetivo e necessitando de cuidados contínuos.

O Relatório Social e os laudos médicos apresentados demonstram ausência de suporte familiar suficiente, dada a incapacidade física e psíquica dos membros da família, inclusive da curadora nomeada, também idosa.

A jurisprudência e o Estatuto do Idoso asseguram ao idoso, em caráter prioritário, o direito à dignidade, saúde e assistência integral, inclusive mediante acolhimento institucional em caso de omissão ou impossibilidade da família.

O argumento de ausência de ingerência do Município sobre a ILPI e de eventuais prejuízos financeiros não afasta o dever constitucional e legal de prestação de assistência, conforme os arts. 6º e 230 da CF/1988 e os arts. 3º, 4º, 43 e 46 do Estatuto do Idoso.

A tutela de urgência encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável à saúde e integridade física da idosa.

A atuação estatal em casos de vulnerabilidade não depende da completa exaustão dos recursos familiares, mas da constatação de que estes são insuficientes para garantir a preservação da vida e da dignidade da pessoa idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para internação de idoso em ILPI é cabível quando demonstrada a condição de vulnerabilidade e a insuficiência dos cuidados familiares.

O dever do Estado de amparar o idoso em situação de risco é subsidiário, mas se impõe diante da omissão ou impossibilidade concreta da família.

O argumento de impacto financeiro ou ausência de ingerência sobre a ILPI não exime o ente municipal do dever constitucional de proteção à pessoa idosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Castelo contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que deferiu a tutela de urgência para determinar o acolhimento da idosa Inês Corradi em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões, o Recorrente sustenta que: i) a Agravada não comprovou os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, como a existência de um laudo médico atualizado e a demonstração de insuficiência dos recursos extra-hospitalares; ii) a obrigação de internar a idosa deve ser excepcional, sendo responsabilidade primária da família, conforme prevêem a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso; iii) o Município de Castelo não possui ingerência na ILPI mencionada na decisão, e a internação involuntária da idosa poderia prejudicar a instituição quanto à concessão de certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS); iv) a manutenção da internação involuntária impõe prejuízo financeiro ao Município, que já realiza o acompanhamento da idosa por meio do CAPS e considera que ela não está em situação de vulnerabilidade que justifique a medida; e, por fim, v) o atendimento pelo poder público deve ser prestado apenas quando exauridos os recursos familiares, e, no caso em tela, não foi comprovada a carência de recursos financeiros pela idosa ou pela família.

Ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a Exma. Desembargadora Heloisa Cariello consignou que:

“(...) Embora o Município de Castelo alegue risco de dano grave ao erário, a simples menção a possíveis prejuízos financeiros não é suficiente para fundamentar a suspensão imediata da decisão agravada. Além disso, não há elementos que apontem, de forma evidente, a probabilidade de provimento do recurso.

Isso porque a decisão ora impugnada fundamenta-se precipuamente na documentação apresentada pela Recorrida junto à peça inicial da ação originária, dentre a qual se destacam os laudos médicos (IDs
44636655 e 44636654
) atestando que a Agravada, de 66 anos de idade, é portadora de "
Doença de Alzheimer de início precoce em estágio avançado, é incapaz de responder pelos seus atos na vida civil, necessita de terceiros para as suas necessidades básicas com alimentação, cuidados pessoais e outros
".

Sabe-se, decerto, que a responsabilidade primária pelos cuidados ao idoso compete à família, conforme disposto na Lei nº 10.741/2003, cabendo acionar o Poder Público apenas em casos excepcionais, de negligência ou incapacidade familiar de prestar o apoio necessário para garantir os direitos básicos do idoso.

A meu sentir, os documentos constantes dos autos - notadamente os laudos médicos (ID 44636656 da ação originária) e o próprio Relatório Social (ID 47524659) - indicam que essa segunda hipótese encaixa-se à situação em tela, haja vista que, ao menos aparentemente, o filho da Agravada não se envolve diretamente nos cuidados e no tratamento da mãe, tendo sua irmã Maria Aparecida Corradi e também curadora (nomeada pelo Juízo na Ação de Interdição n° 0000942-62.2021.8.08.0013) mencionado para a assistente social que ‘
ele aparentemente tem algum problema de ordem psíquica pois o sobrinho não sai de casa, vive isolado, não trabalha, não estuda e não estava prestando os devidos cuidados à mãe’
.

Embora a conclusão externada no Relatório Social elaborado pela Municipalidade tenha sido no sentido de que a Agravada ‘não seria perfil para acolhimento em ILPI’, depreende-se dos laudos juntados aos autos da ação originária que os demais irmãos da Agravada, dentre elas a própria curadora, também apresentam sérios problemas de saúde que estão impossibilitando seja a Recorrida cuidada pela própria família.

Nesse contexto, a concessão da tutela de urgência se justifica pela necessidade de garantir a assistência adequada à idosa. (...)”.

Nesta oportunidade, após examinar detidamente a documentação constante dos autos originários, não vislumbro razões para modificar o entendimento externado na aludida decisão.

Cediço que o Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003), ao dispor sobre o direito à moradia, estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).

Ademais, são asseguradas ao idoso
"todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade"
(art. 2º, da Lei n° 10.741/2003).

Cumpre também registrar que os arts. 6º e 230 da Constituição Federal e o art. 46 do Estatuto do Idoso, dispõem que:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Art. 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Voltando-nos à hipótese em tela, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
entendeu por bem conceder a antecipação da tutela por vislumbrar que:

“(...) Cuida-se de ação de internação de idoso com pedido de tutela de urgência ajuizada por INÊS CORRADI MENARIO, representada por sua curadora, MARIA APARECIDA CORADI MENARIO, em face do MUNICÍPIO DE CASTELO, do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e da INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ, aduzindo, em síntese, que a idosa é portadora de demência avançada em virtude de doença de Alzheimer e depressão, necessitando de cuidados constantes de terceiros para sua alimentação e higiene pessoal.

A pessoa de Maria Aparecida Coradi Bicalho é irmã da idosa, entretanto, não possui condições de ajudar nos cuidados diários, uma vez que já auxilia nos cuidados dos outros irmãos, em especial um que é portador de retardo mental grave.

Os fatos narrados na petição inicial, demonstram inequivocamente que a situação da idosa merece a devida proteção do Estado, haja vista que as circunstâncias a que está submetida atingem diretamente a sua integridade física e emocional.

A fim de resguardar a integridade física e psíquica da idosa, requer a autora a internação dela em instituição de longa permanência, considerando a tutela à saúde e à própria vida da idosa, tendo em vista as circunstâncias em que se encontra atualmente.

O Estatuto do Idoso, preceito legal que serve de amparo à pretensão autoral, estabelece em seu artigo 3º, caput, que “é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”.

O art. 4º, por sua vez, garante que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.

Já o artigo 43, II, dispõe que
“as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento.”

É o que revela a hipótese dos autos.

Nesse passo, o Estatuto do Idoso, no seu intento de preservação da saúde física e mental daqueles a quem dedica proteção especial, confere ao Estado-Juiz a possibilidade de determinar a adoção de medidas que visem o cessamento de qualquer tipo de omissão ou abuso, levando-se em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Destarte, os fatos narrados nos autos demonstram inequivocamente que a situação da Sra. Inês Corradi Menario merece a devida e urgente proteção do Estado. (...)”

De fato, a partir da documentação anexada aos autos de origem, parece-me forçoso concluir que restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito sustentado quanto à situação de vulnerabilidade da idosa, de modo que deve ser mantida irretocável a decisão recorrida.

Destarte, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)